Tribunal: STF
Processo: Rcl 81282
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Estado de Sergipe, em 26.6.2025, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no Processo n. 0000431-63.2018.8.25.0056, pela qual se teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.



    Em 19.11.2021, o juízo da Vara de Pacatuba/SE decidiu:



    “Trata-se de AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA DA POSSE, proposta pelo ESTADO DE SERGIPE, em face de ARISVALDO VIEIRA MELLO, já qualificado nos autos.



    (...) Ex positis, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da demanda e determino a imissão na posse do expropriante ao imóvel situado na Rodovia Estadual SE-204, próximo à Rua João Machado, esquina, s/n, no Município de Pacatuba/SE, mediante o pagamento de indenização ao Sr., no valor da diferença que resultar entre o preço inicialmente liberado e o atual. 



    Destaco, por oportuno, que o montante total da indenização, diminuindo o valor de R$ 14.210,14 (R$ 12.700,00 + atualizações), totaliza a importância de R$ 20.789,86. 



    São devidos juros compensatórios, que incidirão desde a imissão da expropriante na posse do imóvel, a razão de 12% ao ano, calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização final corrigida monetariamente (Súmula 618 do STF), bem como juros moratórios de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto no. 3365/41, que recairão sobre a diferença entre a oferta e a indenização final, atualizadas (Súmulas 12 e 102 do STJ)” (fls. 163-167, e-doc. 5, grifos nossos).



    Contra essa decisão apelou o reclamante. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – POSSE IMEDIATA MEDIANTE PAGAMENTO DE VALOR INDICADO PELO ESTADO – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO AFERIDA EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO HÍGIDO – JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA CABÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    (...) Quanto a fixação de juros compensatórios, verifico que a fixação foi sobre a diferença do valor, devendo, portanto, ser mantida a sentença, uma vez que tal decisão não contraria o que decidiu o STF na ADI nº 2332.



    Cito precedentes sobre o assunto:



    REEXAME NECESSÁRIO. Valor fixado na sentença que é inferior ao dobro da oferta inicial. Observância da regra do art. 28 do Decreto-lei nº 3.365/41. Reexame não conhecido. DESAPROPRIAÇÃO. Indenização bem fixada. Adoção do valor apontado pelo laudo pericial. Perícia bem fundamentada. Valor mantido. JUROS COMPENSATÓRIOS. Base de Cálculo. Sentença que fixou a base de cálculo dos juros compensatórios com base na diferença do valor da indenização fixado e 80% do valor da oferta. Cabimento. Decisão de acordo com o decidido pelo STF na ADI 2332. Sentença mantida. Reexame necessário não conhecido e recurso voluntário conhecido e improvido. (TJ-SP - APL: 00376938220138260577 SP 0037693-82.2013.8.26.0577, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 11/12/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2019)



    (...) Os juros compensatórios são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano até 13/09/01 e, a partir de então, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano sobre a diferença entre o valor da indenização... (STJ - AREsp: 979735 MT 2016/0236799-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 16/10/2017)



    Deste modo, impende a manutenção da sentença.



    Forte em tais lineamentos, conheço do apelo para lhe negar provimento.



    Majoro em 1% os honorários arbitrados, nos termos do artigo 85, §11º do NCPC.



    É o voto” (e-doc. 7, grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de recurso especial não conhecido. O reclamante interpôs agravo regimental pendente de análise até a presente data.



    2. Contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, o reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Sustenta que “a decisão reclamada foi proferida nos autos da ação de desapropriação ajuizada pelo ESTADO DE SERGIPE, em desfavor de ARISVALDO VIEIRA MELLO (CPF 010.317.405-20), de uma área de 160,58 m2 de propriedade do réu, localizado na Rodovia Estadual SE-204, no Município de Pacatuba/SE, objetivando a construção da Estação Elevatória EE-4, para integrar o Sistema de Esgotamento daquela municipalidade sergipana” (fl. 2).



    Afirma que “a presente reclamação se volta contra a referida decisão na parte que fixou os juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento), eis que em manifesto desacordo com o que foi decidido por essa Suprema Corte na ADI 2.332/DF” (fl. 4).



    Observa que “a disposição contida no v. Acórdão reclamado que fixa a incidência de juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, adota, portanto, interpretação equivocada do disposto no artigo 15-A, caput, do Decreto Lei 3.365/41 que viola frontalmente a autoridade do quanto fixado por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332“ (fls. 7-8).



    Alega que “a presente reclamação constitucional tem como finalidade exatamente a de restabelecer a autoridade da decisão com efeito vinculante dessa Suprem Corte, exarada no bojo da ADI nº 2.332, de modo que os juros compensatórios incidentes no caso presente sejam fixado, em todo período de incidência, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano” (fl. 8).



    No mérito, pede:



     “seja julgada procedente a presente Reclamação para, com fulcro no art. 992 do CPC: a. Cassar a decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo NUP 0000431-63.2018.8.25.0056) na parte em que fixou os juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, por manifesta e direta inobservância à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. b. Determinar que nova decisão seja proferida pela autoridade reclamada, ou por quem a suceder, em estrita observância ao entendimento vinculante exarado por essa Suprema Corte na ADI nº 2.332/DF, especialmente quanto à aplicação do percentual de 6% (seis por cento) ao ano para os juros compensatórios, quando cabíveis” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao fixar os juros compensatórios em 12% ao ano em ação expropriatória, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 17.5.2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade do “percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização”, nestes termos:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’” (DJe 16.4.2019).



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada decidiu que, “quanto à fixação de juros compensatórios, verifico que a fixação foi sobre a diferença do valor, devendo, portanto, ser mantida a sentença [12% ao ano], uma vez que tal decisão não contraria o que decidiu o STF na ADI nº 2332” (fl. 3, e-doc. 7).



    Essa decisão contraria o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332. Nesse julgamento, foi declarada a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remunerar proprietário nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado pelo Poder Público, superando-se a Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal, na qual fixada a taxa dos juros compensatórios de 12% ao ano. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332 PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 69.419, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 1º.7.2024).



    “No presente caso, conforme informações da autoridade reclamada (doc. 25): ‘A contadoria da Coordenadoria de Gestão de Precatórios COGESP, ao elaborar os cálculos para a quitação do precatório em comento, aplicou 1% de juros compensatórios ao mês, de 05/08/1985 à 09/12/2009 (p. 2078 e 2093 do anexo). (...) Ainda não é possível atestar os efeitos da aplicabilidade de 6% de juros compensatórios ao ano, em especial, pela ponderação realizada pelo Ministro Nunes Marques. Outrossim, segue vigente a Súmula nº 618 do STF. Em resumo, no caso do precatório em comento, foram aplicados nos cálculos os juros compensatórios de 12% ao ano’. De modo que é possível verificar que a decisão reclamada está em descompasso com o decidido por esta Corte na ADI 2.332, cujo julgamento possuí eficácia ergma omnes e vinculante. (...) Destaco, por fim, que é prevalecente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante sobre o ponto. Nessa linha: AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.334.360-AgR, da minha relatoria; RE 1.297.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 2000545-58.1997.8.22.0000, e determinar que outra seja proferida em atenção aos parâmetros estabelecidos na ADI 2.332. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo” (Rcl n. 58.450, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.5.2023).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.005-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando-se o julgado proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 30 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora